Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-03.2021.8.11.0017
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000764-03.2021.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ROSICLEIA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 015.514.921-05 (RECORRIDO), LAURA RENATA CARDOSO ARAUJO - CPF: 056.925.991-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000764-03.2021.8.11.0017

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca São Félix Do Araguaia/MT

Recorrente(s):

Magazine Luiza S/A

Recorrido(s):

Rosicleia Cardoso de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE COMPRA E VENDA PELA INTERNET. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor

2. Restando evidenciado que a autora efetuou a compra uma Lavadora de Roupas Colormaq LCA 701.1.004, 12 kg, no valor de R$ 1.299,00
,
não havendo a entrega do produto é de responsabilidade da Reclamada efetuar a restituição do valor pago.

3. No caso concreto, segundo informações do Autor, no prazo estimado para a entrega do produto, 25/3/2021, se deslocou da zona rural, onde mora, para buscar a lavadora na cidade vizinha (Alto da Boa Vista/MT) e percebeu que a mesma apresentava avarias, de modo que, não aceitou ficar com o produto naquele estado, a transportadora responsável pela entrega solicitou que o requerente fizesse de próprio punho uma declaração de ressalva de devolução, na qual constasse um pedido requerendo a troca do produto por outro em perfeitas condições, o que foi prontamente atendido, conforme atesta documento anexo à exordial. Afirmou que se passou mais de dois meses desde a data da solicitação de troca, sem que obtivesse uma resposta satisfatória da empresa, que por fim, menciona que a mercadoria foi perdida/extraviada na data de 31/03/2021, conforme extrato do pedido retirado junto ao site da requerida. Logo, a responsabilidade da ré é objetiva e solidária, uma vez que faz parte da cadeia de fornecimento, sendo o risco inerente da sua atividade.

4. Diante das reclamações administrativas realizadas sem sucesso, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Nessa conjectura, resta de forma cristalina que a demandada não respeitou o direito da autora, ora consumidora, em ver entregue o produto ou devolvido o seu dinheiro, visto que lhe impôs, repita-se, um “vale-compra”, figura esta sem previsão legal e que ofende frontalmente o direito do consumidor, visto que a parte promovente pagou para ter um produto específico, e não um “crédito” junto à ré, para adquirir outros produtos sobre os quais sequer tem interesse.”

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ROSICLEIA CARDOSO DE SOUZA em desfavor de MAGAZINE LUIZA S/A, para o fim específico de CONDENAR a demandada ao pagamento, a título de indenização por danos materiais, da quantia de R$ 1.299,00 (um mil e duzentos e noventa e nove reais), devendo o valor ser corrigido monetariamente, desde a data do desconto e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como a pagar à requerente indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos em que propala o artigo 405, do Código Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito.”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcara, com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023